Tribunal: STF
Processo: HC 77265
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: ESTUPRO. CRIME PRATICADO PELO PAI CONTRA FILHA.
CP, ART. 225, § 1º, II. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. PROVAS
PRECÁRIAS E CONTRADITÓRIAS. REITERAÇÃO.
Segundo a regra do art. 225, § 1º, II, do Código Penal,
nos  crimes de estupro praticados com abuso de pátrio poder, a ação
penal é pública incondicionada, da alçada do Ministério Público, não
havendo que se falar em decadência.
Quanto à nulidade do processo, porque se assentara em
provas precárias e depoimentos contraditórios, a impetração
constitui mera reiteração do Habeas Corpus nº 75.691, denegado por
esta Turma.
Habeas corpus conhecido em parte e nela indeferido.